Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-37.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0710250-37.2018.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CARLOS ROBERTO VALERIO DOS SANTOS, MARTINHA TEREZA DOS SANTOS RECORRIDO: DANILO VIENNA ALVES AQUINO DESPACHO Regularize-se a representação processual das herdeiras Carolina Tereza dos Santos Araújo e Cassia Valeria dos Santos. Prazo de 10 dias. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.